Tribunal: TJSP
Processo: 2055840-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM E EXIGÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO E. STJ) – RECURSO NÃO PROVIDO. Fixada a multa diária pela d. autoridade de primeiro grau para cumprimento da obrigação de fazer, não pode

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM E EXIGÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO E. STJ) – RECURSO NÃO PROVIDO. Fixada a multa diária pela d. autoridade de primeiro grau para cumprimento da obrigação de fazer, não pode esta ser exigida antes da intimação pessoal do autor, a quem se destina a ordem, com a fixação de prazo razoável para o seu cumprimento, sem o qual os valores cobrados a esse título são considerados inexigíveis (Súmula 410 do E. STJ).